Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-56.2021.8.11.0092
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000351-56.2021.8.11.0092
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOAO BRASIL KOHLRAUSCH - CPF: 590.944.940-00 (APELADO), BRUNO FIORAVANTE - CPF: 361.496.708-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU OBSCURIDADE
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO.
PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos em face do v. acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a sua correção, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo cabíveis apenas para suprir omissões, esclarecer obscuridades ou eliminar contradições, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso, o acórdão recorrido consignou de forma clara e expressa as razões que levaram ao
parcial provimento do recurso de apelação
,
tendo reconhecido que os vícios formais nas CDAs são sanáveis por meio de substituição ou emenda, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável, incluindo a Súmula n. 392 do c. Superior Tribunal de Justiça

5. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

6. Quanto ao prequestionamento, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese:

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no Agravo em Recurso Especial n. 1.380.110 - MT, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 11.02.2019,
DJe
14.02.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de embargos de declaração opostos por

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pel
a parte ora embargada
.

O
v.
acórdão embargado reconheceu que a ausência de especificação do índice de correção monetária nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) constitui vício formal sanável, autorizando sua substituição até a sentença de embargos, conforme previsto no art
igo
2º, § 8º, da Lei 6.830/1980, e reiterado pela Súmula
n.
392 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

A parte embargante sustenta a existência de
contradição e erro material
no acordão
,
alegando
que o Tribunal teria extrapolado os limites da lide, ao admitir a substituição das CDAs sem que houvesse requerimento expresso do Fisco, violando, segundo afirma, o princípio dispositivo e o efeito devolutivo da apelação.

No Id. 265113292, a parte embargante manifestou-se pela suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes no Id.
265608782
, pugnando pela rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de embargos de declaração opostos por

JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH

contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte ora embargada.

Pois bem.

De início,
denota-se dos autos que a parte ora embargante
manifestou-se
pela suspensão da execução fiscal, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, sob o argumento de que o deferimento do processamento da recuperação judicial atrai a paralisação das execuções em curso (Id. 265113292).

Nos termos do §7º-B do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, o efeito suspensivo conferido às execuções ajuizadas contra o devedor, previsto no
caput
do referido artigo, não se aplica às execuções fiscais
, permitindo-se apenas que o juízo da recuperação judicial determine, se for o caso, a substituição de atos de constrição que incidam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, mediante cooperação jurisdicional.

Assim, a recuperação judicial não impede o regular prosseguimento da execução fiscal, cabendo ao devedor, caso entenda necessário, postular no Juízo
recuperacional
a substituição das medidas constritivas que incidam sobre bens essenciais, nos termos do que dispõe a legislação aplicável.

Portanto
,
indefiro o pedido formulado pela parte ora embargante.

Passo à análise das insurgências recursais.

É cediço que
os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[
g.n
].

Entretanto, é evidente o mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Isso porque o v. acórdão embargado, para dar parcial provimento ao recurso de apelação interpos
to pela Fazenda Pública
, decidiu nos seguintes termos (Id.
260665156
):

“
Imperioso destacar que o artigo 2º, § 5º, da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), estabelece os requisitos indispensáveis que devem ser observados para a validade da inscrição em dívida ativa. (...)

Nos termos do artigo 3º da Lei 6.830/1980, as Certidões de Dívida Ativa gozam de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao devedor o ônus de desconstituí-las mediante prova inequívoca de irregularidade substancial, sendo tal presunção um mecanismo essencial para a garantia da efetividade da execução fiscal.

Essa presunção, entretanto, não é absoluta, pois exige que os elementos essenciais do título estejam presentes, embora seja inadmissível que meras omissões formais, sem repercussão prática, comprometam a sua eficácia, especialmente quando não há nenhum prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, que são direitos fundamentais assegurados às partes.

No caso concreto, verifica-se que, de fato, no momento da propositura do executivo fiscal, as certidões de dívida ativa não especificaram o índice de correção monetária utilizado, sendo certo que as redações normativas genericamente mencionadas, por serem posteriores às dívidas em questão, não podem ser aplicadas retroativamente, devendo prevalecer a legislação vigente à época da constituição do crédito.

Entretanto, ainda que as certidões não especifiquem expressamente o índice de correção monetária, é inegável que elas contêm os demais elementos indispensáveis à sua regularidade, como a origem da dívida, o valor originário, os encargos incidentes e o fundamento legal, o que permite ao executado identificar com clareza o débito exigido, bem como contestá-lo de maneira adequada e efetiva.

Assim, ainda que se admita a existência de vício formal nas CDAs, a legislação autoriza a sua correção mediante emenda ou substituição até a sentença de embargos, conforme autoriza o artigo 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980, que prevê que
“até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos"
.

A propósito, c. o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 392:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos
,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

[
g.n
.].

(...)

Portanto, não há nenhum impedimento legal ou factual para a Fazenda Pública proceder à substituição das CDAs, de modo a sanar a omissão apontada, sem que isso implique prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa do executado.

Insta salientar que a reforma da sentença recorrida não obsta que o Juízo de primeira instância examine eventuais alegações ainda não apreciadas, constantes da exceção de
pré
-executividade apresentada pela parte executada, ora apelada, quando do retorno dos autos ao Juízo de origem.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para determinar o prosseguimento da execução fiscal, reconhecendo que a ausência de especificação do índice de correção monetária nas Certidões de Dívida Ativa constitui vício formal sanável, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei 6.830/1980, facultando ao exequente sua emenda ou substituição”
.
[
g.n
].

Com efeito,
da análise d
as razões recursais e
d
o
v.
acórdão embargado, verifica-se que os vícios apontados pelo
e
mbargante não se configuram, sendo o julgado claro, coerente e plenamente fundamentado.

A parte

e
mbargante aponta contradição e erro material no acórdão, argumentando que a possibilidade de substituição das CDAs não foi objeto de pleito expresso pel
a Fazenda Pública
, sendo, assim, um reconhecimento indevido por parte deste Tribunal, em violação ao princípio dispositivo e aos limites do efeito devolutivo d
o recurso de
apelação.

Contudo,
a

possibilidade de
substituição das CDAs, nos casos em que se verifica vício formal, é expressamente autorizada pelo art
igo
2º, § 8º, da Lei 6.830/1980, que estabelece que, até a sentença em primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa pode ser emendada ou substituída, assegurando-se ao executado o prazo para novos embargos, sendo essa prerrogativa reiterada pela Súmula
n.
392 do
c.
Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, o acórdão embargado apenas
dispôs
sobre
o que a lei já permite, sem qualquer inovação ou extrapolação dos limites da lide.

Ademais, a regularidade do título executivo fiscal, por ser questão de ordem pública, deve ser analisada pelo magistrado, ainda que de ofício, uma vez que a validade e a liquidez do título são
pressupostos
para o prosseguimento da execução fiscal. Não há, portanto, violação ao princípio dispositivo, mas sim aplicação da lei ao caso concreto, com a devida observância aos direitos das partes e à legalidade.

Além disso, a tentativa do embargante de enquadrar a decisão como contraditória também não encontra amparo, pois o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que a ausência de especificação do índice de correção monetária nas CDAs não compromete sua validade, configurando mero vício formal, passível de correção mediante substituição, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa do executado.

Assim, resta evidente que
o
embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

Sabe-se que o nosso sistema processual adotou o livre convencimento motivado, também conhecido por persuasão racional, como meio de valoração das provas, em que o julgador deve atender aos fatos e as circunstâncias constantes nos autos, indicando em seu pronunciamento os motivos que lhe formaram o convencimento, conforme decisão do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO N O AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 não ficou caracterizada, tendo em conta que o Tribunal de origem examinou, de forma Superior Tribunal de Justiça fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia no tocante à instrução do feito e às provas postuladas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da ora agravante.

2. Em regra, a avaliação quanto à necessidade de produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
No caso, o acórdão pautou sua motivação na existência de elementos suficientes para formação da sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido”.

(STJ –
AgInt
no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N° 1380110 - MT (2018/0271667-4); RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE; julgado em 11.2.2019;
DJe
14.2.2019).
[
g.n
]

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas
pelas partes
foram decididas fundamentadamente, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco concordar com suas razões, identificando e sustentando fundamentadamente suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do acórdão embargado.

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por JOÃO BRASIL KOHLRAUSCH, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025